Tribunal: TJDFT
Processo: 0750920-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0750920-91.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NUUH 12 DISTRIBUIDORA E TABACARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do processo n. 0714403-33.2025.8.07.0018, que indeferiu o arresto (ID 257796061), nos seguintes termos: I – NUUH 12 DISTRIBUIDORA E TABACARIA LTDA. pede liminar em mandado de segurança para que seja determinada a suspensão dos efeitos de auto de interdição de seu estabelecimento. Segundo o exposto na inicial, a impetrante é empresa que exerce atividade de distribuidora e tabacaria. Diz que sofreu auto de interdição, sob o fundamento de que seu estabelecimento é próximo de escola. Diz que o agente não apresentou nenhum laudo técnico que comprove a distância inferior ao limite. Relata que a agente demonstrou insegurança e ausência de convicção, além do que não ofereceu oportunidade de defesa. Diz que obteve alvará de funcionamento e jamais foi questionada sua localização. Afirma que sua distância até a escola mais próxima é superior a 100 metros. Destaca que a atividade de tabacaria e comércio de bebidas não depende de autorização policial. Aponta nulidade do auto por ausência de motivação e violação ao devido processo legal. Alega também desproporcionalidade da medida. II – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. A Administração lavrou contra a impetrante o auto de interdição H-0162-849743-AEU, em 30/10/2025. O documento descreve a seguinte infração: Estabelecimento comercial exercendo atividade de distribuidora e tabacaria nas proximidades da escola (perímetro escolar abrangendo aproximadamente 100m de extensão dos portões centrais). O responsável deverá paralisar as atividades por ser considerada atividade de risco no anexo VI do decreto 36948/15. O não cumprimento acarretará nas sanções previstas em Lei. A desinterdição do estabelecimento só acontecerá com o licenciamento da Polícia Civil. De acordo com a Lei Distrital 5547/2015, o exercício de atividade econômica depende da obtenção de autorização de localização e de funcionamento, as quais são autônomas e independentes entre si. A autorização de localização viabiliza o exercício da atividade econômica declarada pelo interessado no local indicado, segundo critérios urbanísticos, ambientais e horário de funcionamento. A autorização de funcionamento, por sua vez, reconhece o cumprimento dos requisitos necessários ao funcionamento da atividade econômica, segundo as regras de segurança sanitária, ambiental, de combate a incêndio, posturas urbanísticas, edilícias e de acessibilidade. De acordo com o art. 18 da Lei Distrital 5547/2015, o procedimento para concessão de Licença de Funcionamento varia conforme o potencial de lesividade da atividade desempenhada. O art. 19 dispõe que, para as atividades com potencial de lesividade significativo, a expedição da licença depende de apresentação de documentos, projetos, estudos e outros documentos necessários à comprovação da regularidade; sendo o caso, pode ser exigida também realização de vistoria prévia. No caso, a impetrante desempenha atividade de comércio de bebidas alcoólicas e tabacaria. O Decreto 29446/2008 veda expressamente a instalação de estabelecimentos desse gênero dentro do perímetro de segurança escolar, assim considerado o espaço distante até 100 metros dos portões de acesso de estudantes à escola. Para além disso, o Anexo VI do Decreto 36948/2015 relaciona o estabelecimento de venda de bebidas alcoólicas dentro do perímetro escolar como atividade com grau de risco alto para fins de expedição de licença de funcionamento. O auto de infração registra que o estabelecimento da impetrante se localiza “nas proximidades” de escola, mas não define a posição exata do comércio a partir do portão de entrada dos alunos, para saber se está efetivamente dentro do perímetro escolar. Em vista disso, nota-se vício na motivação do ato, porquanto não atende à exigência contida no art. 50, § 1o, da Lei 9784/1999, de que deve ser explícita, clara e congruente. Com efeito, se a legislação veda a instalação de comércio de bebidas alcoólicas até 100 metros do portão de acesso da escola, a interdição desse tipo de estabelecimento baseada na localização deve indicar de forma inequívoca a distância até a escola. A medida de interdição é grave e afeta diretamente o exercício da liberdade econômica, não sendo cabível tal medida com base em informação imprecisa. Para além disso, a interdição sumária também se apresenta como medida descabida na hipótese. Nos termos do art. 50 da Lei Distrital 5547/2015, a interdição sumária é possível caso atendidas duas condições, a serem observadas de forma cumulada: a) a atividade exercida é de significativo potencial de lesividade; e b) o estabelecimento nao possui licença de funcionamento ou teve sua licença cassada. Apenas o primeiro requisito se encontra presente em relação à impetrante, considerando-se a premissa de que exerce atividade de venda de bebidas alcoólicas e tabacaria dentro do perímetro escolar. Contudo, o segundo requisito não está preenchido, pois a impetrante detém licença regular e vigente, conforme documento ID 255393395. Nota-se, então, evidente contradição nas ações do Poder Público, na medida em que concedeu Licença de Funcionamento à empresa impetrante, promovendo em seguida a interdição do estabelecimento sob a justificativa de impossibilidade de operar naquele local. Nesses termos, observa-se que a interdição sumária se mostra medida ilegítima, diante da constatação de que a requerente obteve licença de funcionamento. Assim, tem-se como relevante o fundamento apresentado pela empresa, o que autoriza a suspensão dos efeitos do ato. Quanto à urgência da medida, observa-se que a tutela é imprescindível para evitar danos irreparáveis à impetrante. III – Pelo exposto, DEFERE-SE a liminar para suspender os efeitos do auto de interdição H-0162-849743-AEU, afastando-se provisoriamente a medida de interdição imposta à impetrante. IV – Intime-se e notifique-se a autoridade coatora sobre esta decisão e para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei 12016/2009. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. Após a vinda das respostas, remetam-se os autos ao Ministério Público. V – Anote-se prioridade para julgamento, como determina o art. 7o, § 4o, da Lei 12016/2009. VI – Confiro a esta decisão força de mandado. Cumpra-se. No agravo de instrumento (ID 78551068), requer “Liminarmente, seja suspensa a liminar deferida” (p. 7). Sustenta que o “a impetrante comercializa bebida alcóolica no perímetro escolar, sendo legitima a interdição, diante da potencial lesividade da conduta, que não excluiu a cassação da licença, que deverá atender ao devido processo legal administrativo” (p. 5). O Distrito Federal sustenta que o estabelecimento comercializa cigarros e bebidas a 124,56m do portão de colégio. Por isso, constatou a infração e lavrou o auto de interdição sumária no H-0162-849743-AEU, com base no Anexo VI do Decreto Distrital no 36.948/2015, “que classifica a venda de bebidas alcoólicas dentro do perímetro escolar como atividade de risco alto, sujeita à vistoria prévia e interdição imediata quando em desconformidade com a legislação vigente”. Recurso tempestivo. Preparo dispensado. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação àtutela de urgência,o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Embora sejam relevantes os argumentos trazidos no agravo de instrumento, não verifico a presença do risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Sobre a probabilidade do direito, assim como o juízo na origem, julgo que a a interdição sumária só é possível quando preenchidas as duas condições de forma cumulada: a) a atividade exercida é de significativo potencial de lesividade; e b) o estabelecimento não possui licença de funcionamento ou teve sua licença cassada. Nesse aspecto, o estabelecimento comercial apresentou a licença de funcionamento no ID 255393395. O auto de infração apenas menciona que o estabelecimento está nas imediações da escola, sem definir exatamente a posição exata do comércio. Além disso, o Distrito Federal coloca judicialmente a venda irregular de bebidas alcóolicas, situação não descrita no auto de infração. O simples fato de a atividade exercida ser considerada de alto risco para fins de licenciamento, nos termos do Decreto 36.948/2015, não pode ser o único motivo para interditar estabelecimento com licença de funcionamento válida. A concessão do efeito suspensivo demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, o agravante nada demonstrou acerca da existência alto risco do potencial funcionamento do estabelecimento, especialmente se considerado o final do ano letivo, que está em vias de acontecer. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Anote-se que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Decisão datada e assinada eletronicamente. CARLOS MARTINS Relator